Tribunal: TJPA
Processo: 0817271-51.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13093 - Cláusula Penal
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817271-51.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE EXAMES E TRATAMENTO MÉDICO A MENOR HIPOSSUFICIENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que concedeu tutela de urgência para determinar ao ente estadual a realização dos exames Cintilografia Renal com DMSA e Cintilografia Renal com DTPA, bem como o fornecimento de todo o tratamento necessário à preservação da saúde do menor David Sousa Cardoso, inclusive mediante custeio pela rede privada, em caso de indisponibilidade na rede pública. A decisão impôs multa diária por descumprimento. Sobreveio sentença no feito originário, que julgou procedente o pedido inicial, confirmando integralmente a tutela provisória e mantendo as medidas coercitivas fixadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de conhecimento do Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que foi integralmente confirmada por sentença superveniente, com perda do objeto recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A superveniência de sentença de mérito que confirma a decisão interlocutória atacada acarreta a perda do objeto do recurso, por tornar definitiva a medida anteriormente concedida em caráter provisório.

4.

O artigo 932, III, do CPC, autoriza o relator a não conhecer de recurso prejudicado por fato superveniente que torne inútil o julgamento da pretensão recursal.

5.

A confirmação da tutela de urgência em sentença torna desnecessário o exame do agravo, que se torna insuscetível de gerar qualquer efeito útil à parte recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A superveniência de sentença que confirma integralmente a tutela antecipada impugnada por Agravo de Instrumento acarreta a perda do objeto recursal, tornando inviável seu conhecimento.

2.

O relator deve reconhecer de ofício a prejudicialidade do recurso, com fundamento no art. 932, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, caput; 487, I; 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em não conhecer do recurso interposto
, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 22 janeiro de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto pelo Estado do Pará, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis, que nos autos da Ação Civil Pública nº 0801793-53.2025.8.14.0048, deferiu pedido de antecipação de tutela, determinando ao Estado do Pará a realização dos exames Cintilografia Renal com DMSA e Cintilografia Renal com DTPA, bem como forneça todos os tratamentos, medicamentos, insumos e eventuais procedimentos cirúrgicos necessários à preservação da saúde do infante D.S.C., e fixando multa.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“[...] Logo, os pressupostos necessários à procedência da tutela antecipada ora defendida estão preenchidos, pelos motivos de fato e de direito acima elencados. Estando preenchidos os requisitos legais do art. 300, caput, do CPC/15, concedo a tutela antecipada inaudita altera pars e, por conseguinte, determino ao ESTADO DO PARÁ, através da Secretaria Estadual de Saúde, que: a) Adote as providências necessárias, em caráter de URGÊNCIA, à realização dos exames Cintilografia Renal com DMSA e Cintilografia Renal com DTPA, bem como forneça todos os tratamentos, medicamentos, insumos e eventuais procedimentos cirúrgicos necessários à preservação da saúde do menor David Sousa Cardoso, inclusive mediante encaminhamento à rede privada, caso a rede pública não os disponibilize em tempo hábil, adotando as providências necessárias ao tratamento de saúde adequado do paciente, às expensas do Estado, fornecendo-lhe integralmente o tratamento necessário, diante do quadro grave que apresenta, em razão de ser hipossuficiente e não ter condições financeiras de arcar com os ônus do tratamento, sob pena de arbitramento de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), atualizada de acordo com índice oficial, mais juros moratórios de 1% ao mês, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis à espécie;”

Irresignado, o ora agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento, objetivando reformar a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É o relatório.

VOTO

Ao analisar o andamento do processo originário do presente recurso, através do Sistema de Acompanhamento Processual deste Egrégio Tribunal, tombado sob o nº 0801793-53.2025.8.14.0048, constatei que o referido feito se encontra com sentença proferida pela autoridade de 1º grau nos seguintes termos:

“[...]

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para:

1.

CONFIRMAR A TUTELA DE URGÊNCIA anteriormente concedida, mantendo integralmente seus efeitos;

2.

CONDENAR SOLIDARIAMENTE o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS a assegurar ao menor David Sousa Cardoso a realização dos exames médicos prescritos, bem como todo o tratamento, medicamentos, insumos e procedimentos necessários à preservação de sua saúde, inclusive mediante custeio na rede privada, caso indisponível na rede pública, nos exatos termos da decisão liminar;

3.

Manter as medidas coercitivas fixadas na decisão de tutela, em caso de descumprimento.

Deixo de condenar ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista tratar-se de demanda envolvendo exclusivamente entes públicos, nos termos da jurisprudência dominante.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as determinações, arquivem-se os autos.”

Outrossim, o presente recurso encontra-se prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 932: Incumbe ao relator:

III – não conhecer de recuso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Conclusão

Ante o exposto,
não conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento
, na forma do artigo 932, inciso III, do CPC, e determino seu arquivamento.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 31/01/2026